Tribunal: STF
Processo: ARE 1098910
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE VALORES RELATIVOS A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITOCONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOSADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Os honorários contratuais devem ser considerados como parcela integrante do valor principal devido e serão destacados do principal apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no artigo 22, § 4°, da Lei n° 8.906/94. Não se admite a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), para pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados para recebimento de forma autônoma do crédito principal, pois, se o pagamento do valor principal for feito através de precatório, o mesmo deverá ocorrer com o valor destacado para pagamento dos honorários contratuais. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 11; grifos nossos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente alega violado o art. 100, § 8º, da Constituição da República e o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    3.1 Argumenta que “a simples dedução dos honorários contratuais não configura tal situação vedada constitucionalmente, visto que não haverá expedição alguma de precatório concomitante com o processamento da requisição de pequeno valor, em relação a uma mesma pessoa”. Aduz que, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 564.132/RS (Tema RG nº 18), o Supremo Tribunal não fez qualquer distinção entre honorários sucumbenciais e contratuais. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja deferido o pedido de expedição de requisição de pequeno valor (RPV) em seu favor (e-doc. 21).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 25).



    5. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), na Petição STF nº 124.564, de 2024, pede a admissão nos autos como assistente simples da parte agravante, alegando possuir interesse na lide em virtude de suas finalidades institucionais. Discorre sobre as matérias versadas no agravo e no recurso extraordinário, pleiteando o provimento dos referidos recursos, com o fim de que seja declarada “a possibilidade de satisfação autônoma dos honorários advocatícios contratuais mediante expedição de requisitório apartado” (e-doc. 111).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. O Supremo Tribunal Federal tem consolidado entendimento no sentido de ser indevido o fracionamento de RPV ou precatório para pagamento de honorários contratuais.



    8. Em que pese o enunciado nº 47 da Súmula Vinculante possibilitar que os honorários sucumbenciais sejam destacados do montante principal devido ao credor, por meio de expedição de RPV ou precatório, o mesmo não ocorre em relação aos honorários contratuais.



    9. No caso, sendo a Fazenda Pública sucumbente, essa passa a ter obrigação no tocante ao advogado da parte adversa pelo pagamento dos honorários sucumbenciais que a ele pertencem.



    10. Os honorários contratuais, por sua vez, decorrem de contrato firmado entre o advogado e seu cliente, sendo descabido responsabilizar a Administração Pública, que não faz parte da relação contratual, pela satisfação das obrigações avençadas.



    11. Nesse sentido, os seguintes julgados desta Suprema Corte:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.484.471-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 07/05/2024, p. 13/05/2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário.”



    (ARE nº 1.452.111-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Red. do acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/04/2024, p. 25/04/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.288.345-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/05/2023, p. 29/06/2023).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Honorários advocatícios contratuais. 4. É vedado o destaque dos honorários contratuais do valor principal da condenação. Levantamento dos valores pelo causídico. Impossibilidade. Relação contratual entre advogado e cliente que não vincula a Fazenda Pública. 5. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.395.901-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 30/05/2023).



    12. Com efeito, os acórdãos recorridos estão de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    13. Inviável a admissão do CFOAB, porquanto o art. 119 do Código de Processo Civil exige do assistente simples a demonstração de interesse jurídico, aferível pela potencialidade de o provimento jurisdicional causar-lhe prejuízo juridicamente relevante. No caso, como a matéria já está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal, as decisões proferidas nestes autos atingirão única e exclusivamente os interesses das partes aqui em litígio, não existindo, assim, a possibilidade de o requerente vir a sofrer qualquer infortúnio.



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    14. Ante o exposto, indefiro o pedido de assistência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista a ausência de condenação sucumbencial pela instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator